Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709890-27.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Sendo assim, intime-se o recorrente para que complemente suas razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, § único, do Código de Processo Civil, de modo a comprovar documentalmente (como extratos de conta bancária e demais documentos que entender necessários) a condição de hipossuficiência financeira alegada ou, no mesmo prazo, recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora